Tribunal: TJMT
Processo: 1000750-85.2026.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000750-85.2026.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABRICIO SOUSA SILVA - CPF: 049.217.591-89 (RECORRENTE), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), GABRIEL MORAES SANTOS - CPF: 059.314.501-14 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO UNILATERAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pela concessionária de energia contra sentença que declarou a nulidade de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a inexigibilidade do débito dele decorrente, com a consequente condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. A controvérsia originou-se de suposta irregularidade em medidor de energia de estabelecimento comercial que possui sistema de microgeração de energia solar com saldo credor, e resultou em protesto e suspensão do fornecimento do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária para apurar suposta fraude em medidor de energia; (
ii
) a legalidade da suspensão do serviço e do protesto do débito decorrente do TOI; (
iii
) a configuração de dano moral indenizável e a razoabilidade do valor arbitrado; e (
iv
) o direito à restituição do valor pago para restabelecimento do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A produção unilateral do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sem a comprovação de notificação prévia do consumidor para acompanhar a vistoria, viola o contraditório e a ampla defesa, tornando o procedimento e o débito dele decorrente nulos. A alegação de fraude torna-se inverossímil quando a unidade consumidora possui sistema de microgeração de energia com expressivo saldo credor, afastando a lógica de manipulação para reduzir o consumo.

4. Declarada a inexistência do débito, os atos de cobrança coercitiva, como o protesto de título e a suspensão do fornecimento de serviço essencial em estabelecimento comercial, configuram falha ilícita na prestação do serviço.

5. O protesto indevido e a interrupção de serviço essencial configuram dano moral
in
re

ipsa
, conforme Súmulas 22 e 49 da Turma Recursal. O valor da indenização de R$ 5.000,00 é considerado razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica da medida, e está em conformidade com os precedentes das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de forma unilateral, sem prova inequívoca da notificação do consumidor para acompanhar o procedimento, acarreta sua nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa. 2. A alegação de fraude em medidor de energia é inconsistente com a existência de sistema de microgeração de energia solar com saldo credor significativo, cabendo à concessionária o ônus de provar a regularidade do débito. 3. A suspensão indevida de serviço essencial e o protesto de dívida declarada inexistente configuram dano moral
in
re

ipsa
, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
:
Arts
. 4º, 26, 40, 590 e 592 da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL; Art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; Art. 944 do Código Civil; Art. 55 da Lei n. 9.099/95; Súmulas 22, 49 e 50 da Turma Recursal do TJMT.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.502.609/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
04/11/2016; STJ, REsp 1.807.242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
22/08/2019; TJMT, N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Julgado em 21/07/2023; TJMT, N.U 1070821-89.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Julgado em 12/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000750-85.2026.8.11.0003

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
: FABRICIO SOUSA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FABRICIO SOUSA SILVA ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) é titular da unidade consumidora nº 6/3481670-2, onde funciona seu estabelecimento comercial (barbearia); b) em outubro de 2025, a ré inspecionou o medidor de forma unilateral, sem sua presença ou notificação, e lavrou o TOI nº 19451861, apontando uma suposta irregularidade ("neutro do padrão isolado"); c) com base no TOI, foi cobrado o valor de R$ 3.898,62 a título de recuperação de consumo referente a cinco meses; d) possui uma usina de energia solar que gera excedente de energia (saldo acumulado de 6.670 A), o que torna ilógica qualquer alegação de fraude; e) em razão do não pagamento, um dos boletos (R$ 2.293,20) foi protestado; f) em 13/01/2026, a ré suspendeu o fornecimento de energia do seu estabelecimento durante o horário de funcionamento, causando prejuízos; g) para restabelecer o serviço, foi coagido a pagar o valor total atualizado de R$ 4.044,26, mas o protesto permaneceu ativo. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito de R$ 3.898,62; b) a condenação da ré à repetição do indébito em dobro (R$ 8.088,52); c) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00; d) a baixa do protesto.

O juízo singular concluiu que: a) a inspeção foi realizada de forma unilateral, violando o contraditório e a ampla defesa, pois a ré não comprovou a notificação prévia do autor; b) a alegação de fraude é inconsistente com a realidade fática da unidade, que possui sistema de microgeração de energia solar com grande saldo credor; c) a cobrança retroativa por cinco meses desrespeitou o limite legal de três ciclos previsto na norma da ANEEL; d) o protesto indevido configura dano moral
in
re

ipsa
, agravado pelo corte arbitrário do serviço essencial em estabelecimento comercial. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
a nulidade do TOI nº 19451861 e a inexigibilidade do débito dele decorrente; b)
determinar
a baixa definitiva do protesto no prazo de 5 dias; c)
condenar
a ré à restituição simples da quantia de R$ 4.044,26; d)
condenar
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o procedimento de inspeção foi regular e seguiu a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, tendo o consumidor sido notificado do procedimento, conforme aviso de recebimento juntado aos autos; b) a irregularidade de "neutro isolado" foi tecnicamente constatada e causou registro a menor do consumo, sendo irrelevante a existência de energia solar, pois a responsabilidade pelo pagamento da energia consumida e não medida é do beneficiário; c) o corte de energia e o protesto do título foram atos lícitos, configurando exercício regular de um direito, diante do inadimplemento de um débito legítimo; d) não há ato ilícito a justificar a condenação em danos morais ou a restituição de valores; e) subsidiariamente, o valor da indenização é excessivo e deve ser reduzido. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais; b) afastar a condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais; c) subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois analisou corretamente as provas e aplicou o direito, reconhecendo a nulidade do TOI por vícios insanáveis; b) o procedimento foi unilateral, sem respeito ao contraditório e à ampla defesa; c) a tese de fraude é incompatível com a existência de microgeração de energia solar com saldo excedente; d) o corte de energia em estabelecimento comercial e o protesto indevido configuram dano moral, sendo o valor arbitrado razoável e proporcional.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contestação de fatura.

Em caso de suspeita de irregularidade na fatura de energia, tanto o consumidor quanto a concessionária podem contestá-la. Contudo, o ônus de provar a regularidade da cobrança recai sobre a concessionária, que deve conduzir a inspeção e aferição dos medidores, sempre assegurando o contraditório e o devido processo legal, conforme os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ
//
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

No mesmo sentido, o entendimento desta Turma Recursal:
TJMT. N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023. TJMT. N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023.

A recorrente alega a regularidade do procedimento que apurou a recuperação de consumo, sustentando a legitimidade do débito. No entanto, o procedimento foi realizado de forma unilateral. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 19451861 não contém a assinatura do consumidor (ID/PJe2 370718356, p.
1
), e a concessionária não apresentou prova da notificação prévia para acompanhamento da vistoria ou do envio posterior do documento, violando o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, a alegação de fraude é inverossímil, pois, conforme as faturas anexadas (ID/PJe2 370717925), o consumidor possui um sistema de microgeração de energia solar que gera um saldo credor de 6.670 kWh. A existência desse excedente de energia torna ilógica a tese de que o consumidor manipularia o medidor para reduzir um consumo que já é amplamente coberto por sua própria produção.

Por conseguinte, ausente a prova da regularidade do procedimento e diante da inverossimilhança da fraude, a conduta da concessionária é ilícita
.

Suspensão de energia elétrica.

As concessionárias podem suspender o fornecimento de energia em situações emergenciais, por razões técnicas, de segurança ou por inadimplemento, desde que haja notificação prévia, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL.

Ademais, a responsabilidade da distribuidora se estende até o ponto de entrega (medidor). A partir
dali, a
manutenção da adequação técnica e da segurança das instalações internas é de responsabilidade do consumidor, conforme os artigos 26 e 40 da mesma resolução.

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DAS RAZÕES TÉCNICAS (AUTO RELIGAÇÃO). DANO MORAL IN RE IPSA. (...) 1. Suspensão de energia elétrica. As concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspenderem seus serviços em situação emergencial, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações, bem como pelo inadimplemento (art. 4º, § 3º, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL). (...)” (TJMT
//
N.U 1070821-89.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2025, publicado no DJE 16/05/2025)

No caso, sendo a dívida declarada inexistente, os atos de cobrança coercitiva, como o protesto (ID/PJe2 370717943) e o corte de energia no estabelecimento comercial do consumidor (
IDs
/PJe2 370717933 e 370717934), configuram uma falha grave e ilícita na prestação do serviço.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC). O Superior Tribunal de Justiça orienta que a restituição em dobro é cabível quando a cobrança configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor.

Nesse sentido:

“(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (...), todavia, considerando que não houve recurso interposto pela parte reclamante, a repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)”.

No presente caso, o consumidor comprovou o pagamento do valor de R$ 4.044,26 (quatro mil e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos) para ter o serviço de energia restabelecido (ID/PJe2 370717927). Como a dívida que originou a cobrança foi declarada inexistente, a restituição do valor pago é medida imperativa.

A sentença determinou a restituição na forma simples e, como não houve recurso do consumidor para pleitear a devolução em dobro, a decisão deve ser mantida neste ponto, em respeito ao princípio que veda a
reformatio in pejus
.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a dignidade. Pode manifestar-se como lesão à reputação social (honra objetiva) ou como sofrimento íntimo e abalo psicológico (honra subjetiva).

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ

/
/ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)".

No caso dos autos, a conduta ilícita da recorrente gerou dano moral
in
re

ipsa
em duas frentes distintas. Primeiro, pela negativação indevida do nome do consumidor por meio do protesto do título (ID/PJe2 370717943), conforme entendimento da Súmula 22 desta Turma Recursal. Segundo, pela suspensão indevida de serviço essencial no seu estabelecimento comercial, situação que também configura dano moral presumido, nos termos da Súmula 49 desta Turma Recursal, que dispõe:
“A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
.”

Quanto a fixação do quantum indenizatório, este deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima e reprimir a conduta do ofensor, conforme o art. 944 do Código Civil. Para tanto, observam-se a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e a gravidade da culpa, sempre em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC).

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, considerando a dupla ofensa sofrida pelo consumidor (protesto indevido e suspensão de serviço essencial em um estabelecimento comercial em funcionamento), a capacidade econômica da empresa recorrente e o necessário caráter pedagógico da medida.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1069170-85.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026), e N.U 1000443-24.2024.8.11.0029 (CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 12/03/2026) e N.U 1019435-80.2025.8.11.0002 (TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026).

Portanto, a sentença deve ser mantida integralmente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026